Tribunal: TJSP
Processo: 2274076-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274076-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULOE, Pacientes GUSTAVO
PRESTES XAVIER e DOUGLAS CARDOSO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
convalidada a liminar, concederam a ordem para trancar a ação penal n.
1502404-18.2019.8.26.0540, da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André – SP,
vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274076-16.2019.8.26.0000 -Voto no 40774
2
Voto 40.774
Habeas Corpus n. 2274076-16.2019.8.26.0000 Santo André
Processo n. 1502404-18.2019.8.26.0540 4a Vara Criminal
Impetrante - Débora Machado Cavalcante
Pacientes
- Gustavo Prestes Xavier
Douglas Cardoso de Oliveira
A
ilustre
defensora
pública
Débora
Machado
Cavalcante, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo André,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Gustavo Prestes Xavier e
Douglas Cardoso de Oliveira, visando o trancamento da ação penal vez que,
em face do princípio da insignificância, atípica a conduta imputada aos
pacientes. Ou, a revogação da prisão preventiva eis que ausentes os
pressupostos legais, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal
(fls. 1/7). Acompanham os documentos de fls. 8/89.
Concedida
a
liminar,
a
autoridade
impetrada
prestou informações (fls. 99/100), acompanhadas da documentação de
fls. 101/126.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 131/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274076-16.2019.8.26.0000 -Voto no 40774
3
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
Os pacientes Douglas Cardoso de Oliveira e Gustavo
Prestes Xavier, autuados em flagrante delito, em 3 de dezembro de 2019,
foram denunciados como incursos no artigo 155, § 4o, IV, do Código
Penal, porquanto, durante a madrugada, em via pública situada em
Santo André
SP, teriam subtraído a bateria automotiva do veículo
Volkswagen Parati, placas CIH-7407, pertencente à vítima Arquimedes
Debossam Moreira.
Levada a efeito audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em prisão preventiva, na mesma data. Oferecida
denúncia, em 4 de dezembro de 2019, recebida, em 5 de dezembro de
2019, aguarda-se a citação dos pacientes.
Decisão prolatada por esta Relatora, em 9 de
dezembro de 2019, em caráter cautelar, assegurou que os pacientes
aguardassem em liberdade o julgamento do presente writ.
Trata-se de crime contra o patrimônio despido de
violência ou grave ameaça à pessoa e a lesão patrimonial deve levar à
solução fundada na atipicidade da conduta.
Avaliada em R$ 100,00, foi desde logo recuperada
pela atuação das testemunhas, policiais militares, que surpreenderam os
pacientes, na posse da bateria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274076-16.2019.8.26.0000 -Voto no 40774
4
O
princípio
da
intervenção
mínima deve ter
incidência, no campo penal. Mesmo não consagrado expressamente pela
Constituição da República, dela decorre na medida em que tutela como
bem intocável a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF).
Do momento em que o bem jurídico tutelado pela
norma penal é atingido de modo tal que não justifique resposta do direito
penal, não deve, em consequência, receber sanção penal. Assim, ainda
que possa ser considerada conduta formalmente típica, pode não ter
relevância para o direito penal.
Em outras palavras, mesmo com alguma carga de
lesividade, a conduta deve, no entanto, ser afastada do âmbito de
atuação do direito penal, ideia mestra da primorosa monografia do
eminente desembargador Vico Mañas, ao enfatizar: “De acordo com o
princípio da intervenção mínima, com o qual se relacionam as características da
fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal só deve intervir nos
casos de ataques graves aos bens jurídicos mais importantes. As perturbações
leves da ordem jurídica devem ser objeto de outros ramos do direito” (O Princípio
da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal, SP: Saraiva,
1994, p. 57).
Não é por outra razão que Alberto Silva Franco
pontua: “a coisa subtraída, nessa última hipótese ajusta-se apenas
formalmente ao tipo, mas, por produzir escassa lesividade, não tem repercussão
alguma no patrimônio alheio” (Breves Anotações sobre os Crimes Patrimoniais - in
Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do Século),
p. 68 - org. Sérgio Salomão Shecaria - Ed. Método-SP, 2001).
Na realidade, cada conflito de interesses deve ter
solução adequada e suficiente para atingir a finalidade do direito que é a
pacificação social. O chamado crime de bagatela pressupõe conduta ilícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274076-16.2019.8.26.0000 -Voto no 40774
5
que apresenta grau mínimo de reprovabilidade, tornando dispensável a
atuação do direito penal.
Ínfima a lesão ao bem protegido pela norma penal,
tendo em vista que a bateria automotiva, avaliada em R$ 100,00, foi de
pronto recuperada (fls. 13). Para usar a expressão de Zaffaroni pode-se
dizer ínfima afetação do bem jurídico.
Além disso, as condições pessoais do agente não
podem impedir a aplicação do princípio da insignificância. Uma vez
afastada a tipicidade da conduta, não pode ser levada em consideração a
presença de maus antecedentes ou mesmo da reincidência (STJ-HC
250.122-MG,

rel.
Min.
Og
Fernandes;

TJSP-AP
0016159-05.2005.8.26.0079, rel. Des. Vico Mañas).
Justifica-se o trancamento da ação penal, no caso
presente, porquanto, embora formalmente típica, a conduta imputada
aos pacientes não se reveste da tipicidade material, necessária para
autorizar a resposta no âmbito penal.
Diante
do
exposto,

por
maioria
de
votos,
convalidada a liminar, concederam a ordem para trancar a ação penal n.
1502404-18.2019.8.26.0540, da 4a Vara Criminal da Comarca de Santo
André – SP, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava.
desa Angélica de Almeida
relatora